Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705355-80.2020.8.07.0000 AI Agravante: OSMAR ADORNI Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osmar Adorni contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Cirunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0704131-07.2020.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas - SP, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por OSMAR ADORNI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais , em razão de atualizações indevidas em conta vinculada ao PASEP, que era administrada pelo Banco do Brasil. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, local em que é situada a agência bancária em que eram promovidos os depósitos e saques mencionados (ID n. 56149597 - pág. 3) . Observo que inúmeras demandas semelhantes, sem qualquer fundamento na facilidade na defesa do consumidor, vêm sendo ajuizadas neste Circunscrição. É certo que em regra o consumidor pode desistir do seu direito de ajuizar uma ação no foro de seu domicílio, afastando a regra estabelecida no artigo 101, I, do CDC, em virtude de outros benefícios. Contudo, é certo que a possibilidade do consumidor optar pelo local que irá ajuizar a demanda, não deve atingir outros direitos de ordem pública garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e CF, como a facilitação de sua defesa (art. 6o, VIII, CDC) e a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, CF). No caso em apreço nada justifica o ajuizamento da ação na presente Circunscrição. O autor reside em Campinas/SP, bem como a agência bancária, em que os fatos supostamente ocorreram, também se situa na mesma cidade, local que terá a parte autora facilidade de acessar documentos e realizar perícia, caso necessário. Portanto, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição, não somente viola as normas legais de fixação de competência, como também desrespeita o princípio do juiz natural. É cediço que o STJ já estabeleceu ser inadmissível a escolha aleatória de foro, nas hipóteses em que a ação foi ajuizada em local que não é o domicílio do consumidor, nem do réu, nem foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Nesse sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018).” No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT. Vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão n.1086063, 07166684320178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, observando os ditames legais, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida imperativa. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Campinas/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. I.” Alega o Agravante, em suma, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília não foi aleatória, mas sim por ser o local da sede do Agravado (pessoa jurídica), conforme os artigos 46 e 53, inc. III, “a”, do CPC. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o reconhecimento da competência do Juízo de Brasília, sede do Agravado. No mérito, pede a reforma da r. decisão, nos termos expostos. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega o Agravante, em resumo, que a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília não foi aleatória, por ser o local da sede do Agravado (pessoa jurídica). Em juízo de cognição sumária, considero que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante. Ocorre que a remessa prematura dos autos à Comarca de Campinas SP, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora